Tribunal: TJES
Processo: 5000578-57.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-57.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORENITA NUNES TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000578-57.2020.8.08.0007

RECTE.: FLORENITA NUNES TEIXEIRA e BANCO BMG S.A

RECDOS.: BANCO BMG S.A e FLORENITA NUNES TEIXEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EM
ENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO
DO BANCO
IM
PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da autora Id. 6358103. Contrarrazões do banco réu (Id. 6358106). Recurso Inominado do banco réu (Id. 6358108). Não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, apesar de intimada (Id. 6358117).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id 6358103), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do recurso interposto pelo banco réu (Id. 6358108). Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6358091), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, REJEITO as preliminares e as questões prejudiciais de mérito suscitadas e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONVERTER o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado. Outrossim, tendo em vista que, após proceder aos cálculos do real valor devido, bem como do valor efetivamente pago pela autora, constatei pagamento a maior, CONDENO o requerido à devolução simples do valor de R$1.170,02 (um mil, cento e setenta reais e dois centavos). O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação. Na sequência, considerando que a autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONFIRMO a antecipação de tutela deferida na decisão de ID n.º 5080359. Por derradeiro, REJEITO o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de inexistência de débito c.c repetição de indébito c.c indenização por danos morais, sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa da que o requerente pretendia. Assim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos valores descontados e danos morais.

A autora em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da sentença, alegando que a calculadora cidadã desconsidera as particularidades do contrato de empréstimo consignado, constatando-se que a taxa de juros que lhe foi exigida é maior que a taxa de juros praticada nos empréstimos consignados. Assim, requer seja determinada a restituição integral de todos os valores descontados além do reconhecimento do dano moral.

Por sua vez, o banco réu alega que a sentença foi
extra petita
, pois a autora não requereu a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, mas a declaração de inexigibilidade do débito. Afirma que há prescrição e decadência, pois o ato impugnado foi praticado em 2015 e somente em 2020 a autora ajuizou a presente ação. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes. Subsidiariamente, alega que caso mantida a conversão contratual, o saldo devedor é de R$1.884,61, não havendo que se falar em devolução de R$ 1.170,02.

Inverto a ordem de apreciação dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias.

RECURSO DO BANCO RÉU

DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

O banco réu alega que a sentença foi
extra petita
, pois a autora não requereu a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, mas a declaração de inexigibilidade do débito. Contudo, entendo que não obstante a alegação de nulidade da contratação, o contrato pode ser preservado, à luz do princípio da conservação do contrato. O fato do pedido ter sido deferido a menor não caracteriza vício
extra petita
,
razão pela qual rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Quanto a preliminar de prescrição, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que rejeito a preliminar suscitada. No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e, in casu, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado,
razão pela qual rejeito a preliminar.

DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido subsidiário de correção do cálculo utilizado para conversão contratual, não há como se acolher a alegação de que a autora deve R$ 1.884,61, pois o banco realizou o cálculo mantendo as inúmeras parcelas com valor mínimo a ser pago, apenas reduzindo os juros utilizados na sentença de 3,06% a.m. (constante do contrato) para os juros determinados pelo Bacen em outubro de 2015 de 2,10% (Id. 6358109), assim, é patente que a autora ainda seria devedora. Ora, um dos principais motivos para alegação da nulidade do cartão de crédito consignado é justamente por causa dessas parcelas infinitas e, por essa razão e pelas outras supramencionadas,
vota-se pela manutenção da r.
s
entença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente.

RECURSO DA AUTORA

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

A autora requereu a declaração de inexigibilidade de débito e não a conversão para empréstimo consignado. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao status
quo
anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado nº 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim,
voto pela reforma da sentença para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco réu devolver os valores descontados, qual seja, o total de R$ 2.069,01, já abatido o valor de
R$2.818,47

sacado pela autora.

DO DANO MORAL

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual
vota-se pela reforma d
a r. sentença
par
reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
voto pela reforma da sentença para
fixar
o valor de indenização por danos morais
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo banco réu, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
LHE

DOU
PROVIMENTO
para

reformar parcialmente a sentença e declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco réu devolver os valores descontados, qual seja, o total de R$ 2.069,01, já abatido o valor de R$2.818,47 sacado pela autora. CONDENO, ainda, o banco BMG, a INDENIZAR a autora FLORENITA NUNES TEIXEIRA, a título de dano moral, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros a partir do julgamento em sessão designada.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)